Tribunal: TJDFT
Processo: 0744983-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE LEITO NA REDE CREDENCIADA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO DEVIDO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 44.000,00 a título de restituição. Em seu recurso, alega que não há demonstração nos autos da negativa de atendimento. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, que o valor de reembolso seja limitado aos termos contratuais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33619632 e 33619633). Contrarrazões apresentadas (ID 33619639).

3. PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INOMINADO. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.

4. O documento de ID 33619594 demonstra que o recorrido necessitou ser internado devido à urgência do quadro por extenso acometimento pulmonar em razão da infecção por Covid-19 no período de 02/03/2021 a 07/03/2021. Além disso, os demais documentos comprovam a busca do autor por atendimento na rede credenciada, restando infrutífera em razão do alto índice de ocupação de leitos destinados ao atendimento dos acometidos por Covid-19 em hospitais da rede pública e privada. Em que pesem as alegações da recorrente, a prova da disponibilidade de leitos na rede credenciada no período solicitado pelo autor cabeira à recorrente fazer, já que a prova de fatos negativos seria impossível de ser feita pelo recorrido.

5. Dessa forma, correta a sentença que determinou à recorrente o reembolso dos valores dispendidos com a internação emergencial fora da rede credenciada. No que toca ao valor do reembolso, a recorrente não juntou planilha discriminada dos valores reembolsáveis de acordo com o contrato, de modo que a restituição deverá ocorrer de acordo com os valores devidamente comprovados, conforme determinado na sentença.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.